Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600850-26.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
IRREGULARIDADE NO REPASSE DE
RECURSOS DO FEFC. CONHECIMENTO
E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de recurso interposto contra
sentença que julgou com ressalvas a
prestação de contas dos candidatos eleitos
para os cargos de prefeito e vice-prefeita
nas eleições de 2024, determinando a
devolução de valores ao Tesouro Nacional
em razão de irregularidades no repasse de
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC). 1.2.
Os recorrentes alegam que não houve
repasse
de
recursos
do
FEFC
para
candidatos proporcionais de partidos não
coligados e que os valores utilizados para
pagamento de advogado e contador foram
oriundos de receitas privadas. 1.3. O

Num. 44524718 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/05/2025 10:57:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052710571816900000043466198
Número do documento: 25052710571816900000043466198
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2025 15:41:17
Ministério Público Eleitoral manifestou-se
pelo conhecimento e não provimento do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em
verificar a regularidade do repasse de
recursos
do
FEFC
para
candidatos
proporcionais de partidos não coligados e a
origem
dos
recursos
utilizados
para
pagamento de advogado e contador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em
consonância com a jurisprudência do STF
(ADI 7214) e do TSE, veda o repasse de
recursos do FEFC entre candidatos e
partidos não coligados, sendo vedada a
coligação nas eleições proporcionais. 3.2.
No caso dos autos, a análise técnica
evidenciou que houve repasse de recursos
do FEFC para candidatos proporcionais de
partidos não coligados, por meio do
pagamento de serviços de contador e
advogado. 3.3. Os recorrentes não lograram
êxito em comprovar a origem privada dos
recursos utilizados para pagamento de
advogado e contador, nem em justificar a
disparidade de valores pagos pelo trabalho
exercido pelo contador e pelos advogados
para diferentes candidatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e parcialmente
provido para, mantida a aprovação das
contas com ressalvas, reduzir o montante a
ser recolhido pelos recorrentes ao Tesouro
Nacional
de
R$
53.969,40
para
R$
43.134,75. 4.2. Tese de julgamento: "É
irregular o repasse de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(F

Inteiro teor:
28/05/2025
Número: 0600850-26.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 27/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Aprovação das Contas com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisao proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600850-
26.2024.6.16.0061 que com fulcro no artigos 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, II, da
Resolução/TSE nº 23.607/2019 julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelos
prestadores Rafael Felipe Cita (candidato a prefeito) e da candidata a Vice-Prefeita Édina Maria de
Azevedo Kummel, relativas às Eleições Municipais de 2024, e determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional, na forma estabelecida pela Resolução TSE nº 23.709/2022, a contar do trânsito
em julgado desta decisão, mediante GRU, o valor de de R$ 53.969,40 (cinquenta e três mil
novecentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos). Nos termos do artigo 79, § 2º, da
Resolução/TSE nº 23.607/2019, sobre os valores acima incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento. (Prestação de Contas Eleitorais de Rafael
Felipe Cita (candidato a prefeito) e da candidata a Vice-Prefeita Édina Maria de Azevedo Kummel,
do Partido Social Democrático - PSD de Arapongas PR, julgadas aprovadas com ressalvas em
razão do repasse realizado aos candidatos ao cargo de Vereador dos partidos (PRD, DC, PDT,
UNIÃO, PSDB/CIDADANIA, PSB, NOVO e Republicanos), diversos da agremiação dos candidatos,
ora prestadores (PP e PSD), utilizando-se de recursos estimáveis do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha afronta, indene de dúvidas, a legislação eleitoral. Desta forma
verifica-se que o prestador deverá recolher ao tesouro nacional o valor de de R$53.969,40
(cinquenta e três mil novecentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos) referente aos
sobreditos repasses irregulares).RE9 - ELEITO
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RAFAEL FELIPE CITA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RAFAEL FELIPE CITA PREFEITO
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44524718
27/05/2025
10:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44524718 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/05/2025 10:57:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052710571816900000043466198
Número do documento: 25052710571816900000043466198
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2025 15:41:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.117

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600850-
26.2024.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RAFAEL FELIPE CITA PREFEITO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: RAFAEL FELIPE CITA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
IRREGULARIDADE NO REPASSE DE
RECURSOS DO FEFC. CONHECIMENTO
E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de recurso interposto contra
sentença que julgou com ressalvas a
prestação de contas dos candidatos eleitos
para os cargos de prefeito e vice-prefeita
nas eleições de 2024, determinando a
devolução de valores ao Tesouro Nacional
em razão de irregularidades no repasse de
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC). 1.2.
Os recorrentes alegam que não houve
repasse
de
recursos
do
FEFC
para
candidatos proporcionais de partidos não
coligados e que os valores utilizados para
pagamento de advogado e contador foram
oriundos de receitas privadas. 1.3. O

Num. 44524718 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/05/2025 10:57:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052710571816900000043466198
Número do documento: 25052710571816900000043466198
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2025 15:41:17
Ministério Público Eleitoral manifestou-se
pelo conhecimento e não provimento do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em
verificar a regularidade do repasse de
recursos
do
FEFC
para
candidatos
proporcionais de partidos não coligados e a
origem
dos
recursos
utilizados
para
pagamento de advogado e contador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em
consonância com a jurisprudência do STF
(ADI 7214) e do TSE, veda o repasse de
recursos do FEFC entre candidatos e
partidos não coligados, sendo vedada a
coligação nas eleições proporcionais. 3.2.
No caso dos autos, a análise técnica
evidenciou que houve repasse de recursos
do FEFC para candidatos proporcionais de
partidos não coligados, por meio do
pagamento de serviços de contador e
advogado. 3.3. Os recorrentes não lograram
êxito em comprovar a origem privada dos
recursos utilizados para pagamento de
advogado e contador, nem em justificar a
disparidade de valores pagos pelo trabalho
exercido pelo contador e pelos advogados
para diferentes candidatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e parcialmente
provido para, mantida a aprovação das
contas com ressalvas, reduzir o montante a
ser recolhido pelos recorrentes ao Tesouro
Nacional
de
R$
53.969,40
para
R$
43.134,75. 4.2. Tese de julgamento: "É
irregular o repasse de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para candidatos proporcionais de
partidos
não
coligados,
configurando
doação irregular de serviços estimáveis e
ensejando a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional."

Num. 44524718 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/05/2025 10:57:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052710571816900000043466198
Número do documento: 25052710571816900000043466198
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2025 15:41:17
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17.
Jurisprudência relevante citada:
STF,
ADI
7214,
rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski, publ. 05/10/2022.
TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min.
Carlos Horbach, publ. 20/03/2023.
TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz
Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/05/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais dos candidatos Rafael Felipe Cita e Edina
Maria de Azevedo Kummel, eleitos prefeito e vice-prefeita nas eleições 2024, aprovadas com
ressalvas por sentença (id. 44306160), com determinação de recolhimento de R$ 53.969,40 ao
Tesouro Nacional, ao fundamento de repasse de recursos do FEFC a candidatos a vereador de
partidos não coligados.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44306172), aduzindo, em síntese, que (i) nas despesas
com contador voltadas aos candidatos proporcionais, não houve pagamentos com FEFC para os
partidos não coligados; (ii) nas despesas com honorários advocatícios, não houve pagamentos
com FEFC para os partidos não coligados; (iii) não houve compensação de valores pagos a maior
com recursos do FEFC para os partidos coligados com pagamentos a menor com recursos
privados. Pede, ao final, o afastamento da determinação de recolhimento de valores.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não

Num. 44524718 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/05/2025 10:57:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052710571816900000043466198
Número do documento: 25052710571816900000043466198
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2025 15:41:17
provimento (id. 44364230).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 06/12/2024
(id. 44306166) e as razões foram protocoladas em 09/12/2024 (id. 44306172).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.

Num. 44524718 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/05/2025 10:57:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052710571816900000043466198
Número do documento: 25052710571816900000043466198
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2025 15:41:17
No caso sub judice, as contas foram aprovadas com ressalvas com a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional devido à constatação de irregularidades relacionadas
ao repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
candidatos proporcionais de partidos não coligados.
Os prestadores recorreram aduzindo, em síntese, que os recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) foram utilizados exclusivamente por candidatos
proporcionais dos partidos de origem dos recursos, não havendo repasses para candidatos à
vereança filiados a partidos não coligados.
Alegaram que os valores utilizados para o pagamento de advogados e contador que atuaram em
prol dos candidatos proporcionais de partidos não coligados foram todos oriundos de receitas
privadas.
Especificamente quanto à forma de pagamento de cada uma dessas despesas, constou das
razões que os pagamentos ao contador foram realizados da seguinte maneira:
(...)
- um montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais) foi custeado por meio de doações e outros
recursos, correspondente a R$ 1.000,00 (um mil reais) por partido. Esses valores foram pagos
pelos partidos que não utilizaram Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos
Políticos (conhecido como “Fundo Partidário” - FP) e nem Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC):
(...)
Pagamento: R$9.000,00 (nove mil reais) | Fonte: Doações privadas (“Outros Recursos”).
- 2 (dois) partidos (PSD e PP) possuíam acesso ao FEFC, destinando R$ 1.000,00 (um mil reais)
cada um, para o pagamento do contador, o que perfez a soma de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
- Logo, totalizando todos os pagamentos em prol da eleição proporcional, acima mencionados,
atingiu-se o valor de R$11.000,00 (onze mil reais), referentes às prestações de contas de todos
os vereadores filiados aos partidos integrantes da coligação majoritária (à saber: PSD / PP / PSB
/ DC / NOVO / PDT / PSDB / CIDADANIA / REPUBLICANOS / UNIÃO / PRD).
Segundo defendido nas razões, todos os demais pagamentos ao contador foram correspondentes
à sua atuação na eleição majoritária.
Quanto aos pagamentos efetuados às equipes de advogados, a narrativa é a seguinte:
(...)
Leandro Rosa Advogados Associados:
Pagamento: R$2.000,00 (dois mil reais) | Fonte: FEFC do PSD.
Pagamento: R$2.000,00 (dois mil reais) | Fonte: FEFC do PP.
Pagamento: R$18.000,00 (dezoito mil reais) | Fonte: Doações privadas (“Outros Recursos”).
Guilherme de Salles Gonçalves Sociedade Individual de Advocacia:
Pagamento: R$2.000,00 (dois mil reais) | Fonte: FEFC do PSD.
Pagamento: R$2.000,00 (dois mil reais) | Fonte: FEFC do PP.
Pagamento: R$18.000,00 (dezoito mil reais) | Fonte: Doações privadas (“Outros Recursos”)

Num. 44524718 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/05/2025 10:57:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052710571816900000043466198
Número do documento: 25052710571816900000043466198
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2025 15:41:17
Pois bem.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, restou proibida a formação de
coligações para as eleições proporcionais, passando o § 1º do artigo 17 da Constituição Federal a
ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da
Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR
PARTIDOS
POLÍTICOS
OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE
PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017.
EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário
aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com
base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir
o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do
legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela
existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.

Num. 44524718 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/05/2025 10:57:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052710571816900000043466198
Número do documento: 25052710571816900000043466198
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2025 15:41:17
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]
Do voto condutor, extrai-se o seguinte raciocínio:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos na
eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a
possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe disso.
Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à futura
ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é a
regra para as eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi
conferida pelo STF, sendo certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente
decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e
partidos não coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.
No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela constatação
de irregularidade na hipótese de repasse de recursos do FEFC de candidato da majoritária a
candidatos da proporcional de partidos diversos, ainda que coligados na majoritária e mesmo que

Num. 44524718 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/05/2025 10:57:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052710571816900000043466198
Número do documento: 25052710571816900000043466198
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2025 15:41:17
se trate de doação estimável.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à
agremiação donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte
vedada, a teor do art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para
cargo diverso na circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no
art. 33, § 3º, da Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor
irregularmente doado e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de
recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos do FEFC
por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em eleição
proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições
majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício da
coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de
coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e
ensejando a desaprovação das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não
destacado no original]

Num. 44524718 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/05/2025 10:57:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052710571816900000043466198
Número do documento: 25052710571816900000043466198
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2025 15:41:17
No caso dos autos, as alegações do recorrente foram objeto de análise específica pela unidade
técnica em parecer complementar (id. 44306149), no qual constam as seguintes conclusões:
Do relatório acima conclui-se que dos R$ 370.000,00 destinados ao pagamento de despesas
com contador e advogado foram assim distribuídos:
1. Honorários Contábeis = R$ 100.000,00
1.1 Contador - Prefeito
Não tem como aferir, pois tal informação não foi declarada pelo prestador.
Consta nos autos contrato firmado entre o candidato a prefeito e o contador, com preço
ajustado em R$ 100.00,00 (id 125822789), contudo, não consta registrada na prestação o valor
individualizado, posto que os recursos também foram utilizados para beneficiar as despesas com
contador de todos os candidatos que compunham a coligação.
1.2 Contador - Vereadores e Partidos (PRD, DC, PDT, UNIÃO, PSDB/CIDADANIA, PSB, NOVO
e Republicanos)
R$ 9.000,00 - da conta " outros recursos", destinaram-se ao pagamento de 136 PCEs (126
candidatos a vereadores e 09 partidos).
1.3 Contador - vereadores e partido PP
R$ 23.666,25, da conta recursos do FEFC PP, destinaram-se ao pagamento de 17 PCEs (16
candidatos a vereadores e o partido PP)
1.4 Contador - vereadores do partido PSD
R$ 67.333,75, da conta recursos do FEFC PSD, destinaram-se ao pagamento de 17 PCEs ( 16
candidatos a vereadores e do partido PSD)
2. Honorários Advocatícios
2.1 Advogado - prefeito R$ 216.000,00
Despesas com advogados para o cargo de prefeito - valor total pago R$ 216.000,00, :
Id 125822884 R$ 60.000,00 - Recursos FEFC PP - Vernalha, Pereira Advogados;
Id 125822886 R$ 52.000,00 - Recursos FEFC PP -Viotto e Pereira Advogados Associados e
Id 125822887 R$ 28.000,00 - Recursos FEFC PP - Bruna Farias Ferreira Leite Sociedade
Individual de advocacia.
Item 3.2.3 - a - acima, R$ 43.000,00, Recurso do FEFC PSD - Leandro Rosa Advogados
Item 3.2.3 - b - acima, R$ 33.000,00, Recursos do FEFC PP - Guilherme de Salles Gonçalves
Sociedade de Advocacia
2.2 Advogado -Vereadores e partidos (PRD, DC, PDT, UNIÃO, PSDB/CIDADANIA, PSB, NOVO
e Republicanos), item 66 da petição id 127585466
Despesas com advogados para os 126 candidatos a vereadores e dos 09 partidos (PRD, DC,
PDT, UNIÃO, PSDB/CIDADANIA, PSB, NOVO e Republicanos), compreendendo 270 processos
(135 RRCs e 135 PCEs), valor total pago R$ 36.000,00:
Id 125822790 - R$ 18.000,00 - "outros recursos" - Leandro Rosa Advogados;
Id 125822791 - R$ 18.000,00 - "outros recursos" - Guilherme de Salles Gonçalves Sociedade de
Advocacia.
2.3. Advogado vereadores do PP e PSD e partidos PP e PSD, item 66 da petição id 127585466
Despesas com advogados para os 32 candidatos a vereadores e dos 02 partidos PP e
PSD, compreendendo 68 processos (34 RRCs e 34 PCEs), valor total R$ 18.000,00
R$ 4.500,00, recursos do FEFC, para candidatos a vereadores do PP - Leandro Rosa
Advogados
R$ 4.500,00, recursos do FEFC , para candidatos a vereadores do PSD- Leandro Rosa

Num. 44524718 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/05/2025 10:57:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052710571816900000043466198
Número do documento: 25052710571816900000043466198
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2025 15:41:17
Advogados
R$ 4.500,00, recursos do FEFC , para candidatos a vereadores do PSD- Guilherme de Salles
Gonçalves Sociedade
R$ 4.500,00, recursos do FEFC, para candidatos a vereadores do PP- Guilherme de Salles
Gonçalves Sociedade
De todo o exposto, verifica-se:
Destoam os valores acima contratados (itens 1.2; 1.3, 1.4; 2.2 e 2.3 da Análise) dado que se
tratam dos mesmos serviços prestados, ainda que por prestadores distintos.
No item 1.2, o contabilista ajustou o valor de R$ 9.000,00 para contabilizar 135 prestações de
contas (PRD, DC, PDT, UNIÃO, PSDB/CIDADANIA, PSB, NOVO e Republicanos). Dividindo R$
9.000,00/135 obtêm-se R$ 66,67, valor individualizado por prestação.
No item 1.3, o contabilista ajustou o valor de R$ 23.666,25 para contabilizar 17 prestações de
contas do partido PP. Dividindo R$ 23.666,25/17 resulta em R$ 1.392,13, valor individualizado
por prestação.
No item 1.4, o contabilista ajustou o valor de R$ 67.333,75 para contabilizar 17 prestações de
contas do candidatos e partido PSD, além da prestação de contas do candidato à prefeito, é o
que se deduz do informado na petição.
Embora tenha sido feita a doação dos serviços contábeis para todos os candidatos a vereadores
e partidos que compunham a coligação, no contrato celebrado entre o contador e o candidato a
prefeito id 125822789, consta valor único ajustado em R$ 100.000,00 para pagamento das
despesas com o candidato a prefeito, sem mencionar se o valor ajustado também seria utilizado
para custear as despesas dos candidatos a vereadores que compunham a coligação.
Quanto as despesas com honorários advocatícios, item 2.2, observa-se que para movimentar
270 processos, o preço médio ficou em R$ 133,33, quociente obtido dividindo R$ 36.000,00/270.
Já no item 2.3, que se referem aos candidatos do PP e PSD, o preço médio para movimentar 68
processos é de R$ 264,70, quociente obtido dividindo R$ 18.000,00/68.
No contrato celebrado entre os advogados e o candidato a prefeito id 127585467, ajustado em
R$ 200.000,00, tem por objeto "a prestação de serviços advocatícios e consultoria jurídica
integral nas eleições de 2024, para o cargo majoritário em Arapongas"
Já a nota fiscal id 125822790, ajustada em R$ 70.000,00, tem por objeto "Honorários
correspondentes à prestação de serviços jurídicos vinculados à eleição majoritária de
Arapongas, em 2024".
Assim como no contrato pactuado com o contador os contratos com os advogados não há
cláusula que mencione que a prestação de serviços se estenderia também para os candidatos a
vereadores.
Entretanto, nota explicativa, id 125822951, juntada, também, em todos os processos de
prestação de contas dos candidatos a vereadores e, que por força do § 10º do art. 23 da
Resolução n.º 23.607/2019, tais recursos não foram contabilizados.
Do conjunto percebe-se que há um distanciamento entre o valor ajustado para os candidatos a
vereadores do PP e PSD em relação aos candidatos a vereadores das outras agremiações
(PRD, DC, PDT, UNIÃO, PSDB/CIDADANIA, PSB, NOVO e Republicanos).
Conforme item 66 (II), da petição id 127585466, a justificativa para os preços ajustados aos
candidatos a vereadores dos partidos PP e PSD serem maiores do que a dos candidatos a
vereadores das outras agremiações foi devido ao volume consideravelmente maior de recursos
recebidos, o que demandou mais trabalho.
Em consulta ao sistema PJE, verificou-se que das 34 prestações de contas entregues pelo

Num. 44524718 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/05/2025 10:57:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052710571816900000043466198
Número do documento: 25052710571816900000043466198
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2025 15:41:17
partido PP e PSD, 14 foram apresentadas zeradas, das 20 restantes: oito com recursos entre R$
20.000,00 e R$ 40.000,00; 06 com recursos de entre R$ 6.000,00 e R$ 15.000,00 e 06 com
movimentações de recursos entre R$ 300,00 e 5000,00 - nada consideravelmente maior que os
valores informados nas demais prestações de contas dos outros partidos, que venha a justificar
a disparidade dos preços contratados.
Se o partido está coligado com outro na mesma disputa pelos cargos de prefeito e vice, no caso
PP e PSD, todos os diretórios que compõem essa coligação poderão repassar dinheiro do fundo
eleitoral e do fundo partidário aos candidatos da chapa majoritária (prefeito e vice), mas não
podem transferir fundo eleitoral e nem fundo partidário para vereadores que não sejam seus
filiados, vedação do art. 17, § 2º da Resolução n.º 23.607/2019 e sua inobservância configura
irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada ( § 2º -A do art.
17).
Verifica-se que todos os candidatos a vereadores pertencentes a coligação majoritária
foram beneficiados com o pagamento das despesas com contador e advogados, inclusive os
que não são do PP (partido da candidata a Vice) e Partido PSD (candidato a prefeito).
Ajustando-se valores maiores para os candidatos a vereadores do PP e PSD e para os demais
valores irrisórios, com indícios de ser uma compensação entre os valores cobrados.
De tudo o que foi apresentado, infere-se que a aplicação dos recursos está em desacordo com o
art. 17 da Resolução n.º 23.607/2019, com consequente devolução dos valores aplicados
irregularmente.
Foi oportunizado ao prestador se manifestar, por meio de diligência ids 126626582, 126776702
e 126776706, porém, sobre valores individualizados de serviços contábeis e advocatícios, nada
foi informado.
Dessa forma, o examinador, para aferir o valor a ser devolvido, considerou o preço médio
cobrado na maioria dos processos (item 1.2 e 2.2), respectivamente, R$ 66,67 (contador) e R$
133,33 (advogado).
Adiante, o cálculo dos valores a serem restituídos para a União, por utilização irregular dos
recursos, nos termos do art. 17, § 9º da Res. TSE n.º 23.607/2019.
Do Valor a ser devolvido das despesas com contador:
√ Candidatos do PP:
Preço médio pago aos demais vereadores R$ 66,67
17 prestações de contas do PP = R$ 66,67x17 = 1.133,33
Valor pago R$ 23.666,25 - R$ 1.133,33 = 22.532,91 (valor a ser devolvido)
√ Candidatos do PSD:
Como no valor total de despesas com contador aos vereadores do PSD inclui às do candidato à
prefeito e esta não foi informada, individualizada, nos autos. Por analogia, aplicaremos o mesmo
cálculo PP ao PSD.
Preço médio pago aos demais vereadores R$ 66,67
17 prestações de contas do PP = R$ 66,67x17 = 1.133,33
Valor pago R$ 23.666,25 - R$ 1.133,33 = 22.532,91 (valor a ser devolvido)
Do valor a ser devolvido das despesas com Advogado.
Candidatos do PP e PSD:
Preço médio pago aos demais vereadores R$ 133,33
68 processos do PP e PSD = 68 x R$ 133,33 = R$ 9.096,44
Valor pago R$ 18.000,00 - R$ 9.096,44 = 8.903,56 (valor a ser devolvido)
Dessa forma o valor total a ser restituído é o somatório de R$ 22.532,91+R$ 22.532,91+R$

Num. 44524718 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/05/2025 10:57:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052710571816900000043466198
Número do documento: 25052710571816900000043466198
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2025 15:41:17
8903,56 = 53.969,40
Conclusão
Em síntese, pela lógica acima aplicada, e levando-se em conta a ausência de declaração de
valores efetivamente pagos, de forma individualizada, pelo prestador, o valor total a ser
devolvido é de R$ 53.969,40 (cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e
quarenta centavos) que corresponde a 6,40%, do total do limite de gastos, ensejando aprovação
com ressalvas, com devolução dos recursos nos termos do art. 79 § 1º da Resolução n.º
23.607/2019.
Observa-se, ainda, que embora as despesas com advogado e contador não estão sujeitas ao
limite de gastos, do montante de R$ 667.000,00 recebidos do FEFC, R$ 325.000,00 foram para
custear despesas com advogado e contador, o que representa 48,72% dos recursos públicos
recebidos.
Dessa forma, considerando o regular cumprimento do previsto na legislação eleitoral, inclusive
oportunizando o prestador para se manifestar, essa unidade retifica o parecer conclusivo de id
127392520, opinando, s.m.j, pela aprovação das contas com ressalva, art. 74, II da Resolução,
com a devolução do montante acima indicado, nos termos do art. 17 e 79, § 1º da mesma
Resolução, se outro não for o entendimento superior.
Portanto, em análise técnica percuciente, com o analista tomando o cuidado de registrar cada
lançamento observado nas contas e as peculiaridades dos contratos apresentados, tem-se as
seguintes premissas fixadas e que servirão de lastro para a presente decisão:
(i) Foram pagos R$ 100.000,00 ao contador, mas não há prova de que R$ 89.000,00 seriam
relativos à campanha majoritária. Não há nenhum elemento nos autos a corroborar essa
assertiva, contida nas razões, já que o contrato simplesmente não diferencia os valores
destinados a cada atividade;
(ii) A alegação recursal de que R$ 9.000,00 em recursos privados destinavam-se ao pagamento
da atuação do contador em 135 PCE de candidatos a vereador e dos nove partidos que não
tinham acesso ao FEFC (R$ 66,67 para cada uma), enquanto R$ 23.666,25 do FEFC foram
destinados à mesma atuação do mesmo contador em 17 PCE do PP (R$ 1.392,13 para cada
uma) e R$ 67.333,75 em 17 PCE do PSD revela enorme disparidade no pagamento de despesas
idênticas;
(iii) A alegação recursal de que as campanhas dos vereadores dos partidos sem acesso ao FEFC
seriam menores e, por isso, o trabalho do contador seria também menor foi expressamente
refutado no parecer técnico complementar, tendo constado "que das 34 prestações de contas
entregues pelo partido PP e PSD, 14 foram apresentadas zeradas, das 20 restantes: oito com
recursos entre R$ 20.000,00 e R$ 40.000,00; 06 com recursos de entre R$ 6.000,00 e R$
15.000,00 e 06 com movimentações de recursos entre R$ 300,00 e 5000,00 - nada
consideravelmente maior que os valores informados nas demais prestações de contas dos outros
partidos, que venha a justificar a disparidade dos preços contratados";
(iv) Foram pagos R$ 216.000,00 para os advogados que atuaram na campanha majoritária, com
previsão contratual específica;
(v) Foram pagos R$ 36.000,00 em recursos privados a título de honorários advocatícios para

Num. 44524718 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/05/2025 10:57:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052710571816900000043466198
Número do documento: 25052710571816900000043466198
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2025 15:41:17
atuação em 270 processos relativos aos nove partidos sem acesso ao FEFC, sendo 135
Registros de Candidatura (RRC) e 135 Prestações de Contas (PCE) - R$ 133,33 para cada um;
(vi) Foram pagos R$ 18.000,00 em recursos do FEFC a título de honorários advocatícios para
atuação em 68 processos (34 RRC e 34 PCE) do PP e do PSD - R$ 264,71 para cada um.
A partir dessas constatações técnicas, o analista construiu o seguinte raciocínio, que foi adotado
na íntegra na sentença: o valor mais utilizado nos pagamentos, tanto do contador quanto dos
advogados, foi fixado como "valor médio"; os pagamentos que excederam esse valor foram
considerados indevidos.
Na minha ótica, esse raciocínio não se sustenta.
É incontroverso nos autos que os pagamentos efetuados ao contador e aos advogados
abrangeram os gastos com as campanhas proporcionais. Ao mesmo tempo, não houve o registro
do valor estimável efetivamente doado a cada candidato a esse título nem consta dos contratos
correspondentes quais valores seriam destinados à campanha majoritária e quais seriam
destinados às campanhas proporcionais.
Na minha ótica, a falta de clareza na gestão dos recursos públicos viola frontalmente o princípio
da transparência, tão caro nas contas eleitorais.
Na falta de um parâmetro adequado, penso ser razoável fixar o seguinte: PP e PSD foram os
partidos que aportaram recursos do FEFC. Nos pagamentos ao contador, foram utilizados R$
9.000,00 em recursos privados, R$ 23.666,25 do FEFC do PP e R$ 67.333,75 do FEFC do PSD,
totalizando R$ 100.000,00. Como o PSD encabeçava a chapa majoritária, é razoável assumir que
o pagamento relativo à mesma sairia desse montante e que, para as campanhas proporcionais,
estaria destinando o mesmo valor que o PP - R$ 23.666,25. Com isso, arbitra-se que o PSD
aplicou na campanha majoritária o valor de R$ 43.667,50.
Desse raciocínio extrai-se que as campanhas proporcionais, no que refere aos gastos com
contador, absorveram R$ 9.000,00 + R$ 23.666,25 + R$ 23.666,25, totalizando R$ 56.332,50.
Como foram 169 PCE (135 dos nove partidos, 17 do PP e 17 do PSD), tem-se que cada uma
custou R$ 333,33, valor que se reputa condizente com aqueles que são praticados em inúmeras
contas que chegam ao conhecimento deste relator.
Na parte que interessa dessa conta, tem-se que as 135 PCE dos nove partidos custaram, no
total, R$ 44.999,55, dos quais R$ 9.000,00 eram recursos privados e R$ 35.999,55 foram
provenientes do FEFC. Esse montante, portanto, foi irregularmente transferido da campanha
majoritária para as proporcionais de partidos não coligados.
No que tange aos gastos com advogados, utilizando o mesmo parâmetro, tem-se que foram
pagos R$ 36.000,00 em recursos privados e R$ 18.000,00 do FEFC, totalizando R$ 54.000,00
para a atuação em 338 processos (270 dos nove partidos e 68 de PP e PSD). Com isso, cada
processo custou R$ 159,76.
Na parte que interessa dessa conta, tem-se que os 270 processos dos nove partidos custaram R$
43.135,20, dos quais R$ 36.000,00 em recursos privados e R$ 7.135,20 do FEFC, aplicados

Num. 44524718 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/05/2025 10:57:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052710571816900000043466198
Número do documento: 25052710571816900000043466198
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2025 15:41:17
indevidamente.
Com isso, o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional é de R$ 43.134,75, correspondente à
soma entre R$ 35.999,55 e R$ 7.135,20.
O que é importante ficar muito claro nesta fundamentação é que se mostra evidente a
simulação havida pelos prestadores de contas de modo a ocultar os pagamentos que
fizeram em favor dos nove partidos sem acesso ao FEFC com recursos do FEFC, visando
burlar a regra que proíbe as coligações nas eleições proporcionais.
O conjunto de elementos nos autos - notadamente os contratos pouco claros e as disparidades
entre os pagamentos, sem qualquer justificativa minimamente razoável - evidenciam que se
buscou maquiar as contas de modo a não transparecer a real finalidade dos pagamentos.
Isso foi percebido em primeiro grau e também nesta análise, havendo apenas alguns ajustes
quanto ao método de aferição do valor repassado indevidamente.
Com isso, tem-se que os recorrentes realizaram doações estimáveis de serviços contábeis e
advocatícios não documentadas com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) do PP e do PSD para candidatos aos cargos proporcionais filiados a nove
partidos diversos.
Conforme se verifica dos precedentes já indicados, ainda que existente coligação para a
majoritária que envolvesse todos esses partidos, tal fato não descaracteriza a irregularidade,
motivo pelo qual se impõe a manutenção do entendimento adotado na sentença de primeiro grau,
com os ajustes promovidos no valor a ser recolhido.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantido o
julgamento pela aprovação das contas com ressalvas, reduzir o montante a ser recolhido pelos
recorrentes ao Tesouro Nacional de R$ 53.969,40 para R$ 43.134,75, nos termos da
fundamentação.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

VOTO DE DESEMPATE
Pedi vista dos presentes autos para melhor exame da matéria em virtude do empate

Num. 44524718 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/05/2025 10:57:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052710571816900000043466198
Número do documento: 25052710571816900000043466198
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2025 15:41:17
ocorrido na votação.
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RAFAEL FELIPE CITA e EDINA MARIA
DE AZEVEDO KUMMEL, candidatos eleitos a Prefeito e Vice-Prefeita nas eleições
2024, contra Sentença prolatada pelo Juízo da 061ª Zona Eleitoral de Arapongas/PR
que, julgando suas contas aprovadas com ressalvas, determinou o recolhimento de R$
53.969,40 ao Tesouro Nacional.
Na Sessão Presencial de 28 de abril de 2025, esta Corte Eleitoral conheceu do
recurso eleitoral manejado, à unanimidade.
No mérito, o eminente Relator, Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, votou por dar parcial
provimento ao apelo para tão somente reduzir o montante a ser recolhido pelos
recorrentes ao Tesouro Nacional de R$ 53.969,40 para R$ 43.134,75.
Entendeu o Relator pela irregularidade referente ao uso de recursos do FEFC para
custeio de despesas de candidatos à eleição proporcional não filiados ao partido de
origem dos citados recursos, relativamente às despesas com honorários de contador e
advogados.
Compreendeu que, na falta de clareza na gestão dos recursos públicos, seria
necessária a fixação de um critério para calcular o montante a ser restituído ao
Tesouro Nacional.
Acompanharam-no o Desembargador Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça e o
Desembargador Eleitoral Julio Jacob Junior.
A Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani inaugurou divergência,
votando por negar provimento ao recurso eleitoral.
Entendeu a Divergência que “o raciocínio apresentado pelo d. Relator em seu voto,
portanto, embora razoável, não encontra respaldo documental nos autos”.
Compreendeu que encontra respaldo nos autos o raciocínio adotado na sentença, no
sentido de fixar-se um valor médio relativo às essas despesas quanto aos candidatos
proporcionais, mediante uso de recursos de origem privada, e aplicar-se idêntico valor
aos demais, determinando-se a restituição do valor que excede aquele que deveria ter
sido pago.
Seguiram a Divergência o Desembargador Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz e o Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza.
Verificado o empate na votação, na qualidade de Presidente desta Corte e com base
no artigo 78 do Regimento Interno deste Tribunal, passa-se a proferir voto no tocante a
esse ponto específico.
O ponto central da controvérsia está na definição de critério juridicamente mais
adequado para calcular o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional, considerando o
uso irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
para custear despesas de candidatos proporcionais não filiados aos partidos que
originaram tais recursos.

Num. 44524718 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/05/2025 10:57:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052710571816900000043466198
Número do documento: 25052710571816900000043466198
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2025 15:41:17
Isso porque não foi declarado pelo prestador de contas o repasse direto de recursos
públicos do Prefeito a candidatos a vereador de partido diverso, o que tornaria o
cálculo meramente aritmético.
No entanto, ambas as correntes reconhecem uma tentativa de burla nas contas do
Prefeito à essa vedação.
Nesse cenário, o Relator propõe, como critério de cálculo para devolver os valores, o
seguinte: “PP e PSD foram os partidos que aportaram recursos do FEFC. Nos
pagamentos ao contador, foram utilizados R$ 9.000,00 em recursos privados, R$
23.666,25 do FEFC do PP e R$ 67.333,75 do FEFC do PSD, totalizando R$
100.000,00. Como o PSD encabeçava a chapa majoritária, é razoável assumir que
o pagamento relativo à mesma sairia desse montante e que, para as campanhas
proporcionais, estaria destinando o mesmo valor que o PP - R$ 23.666,25. Com isso,
arbitra-se que o PSD aplicou na campanha majoritária o valor de R$ 43.667,50”.
Já o método adotado pela Divergência - e seguido na sentença - - consiste na fixação
de “um valor médio relativo às essas despesas quanto aos candidatos proporcionais,
mediante uso de recursos de origem privada, e aplicar-se idêntico valor aos demais,
determinando-se a restituição do valor que excede aquele que deveria ter sido pago”.
Pois bem.
Como visto, tanto o Relator quanto a Divergência partem da premissa de irregularidade
na distribuição de R$100.000,00, destinados a custear serviços de contador.
Isso porque o Setor Técnico, com base nas informações fornecidas pelo prestador de
contas, concluiu que esse montante foi distribuído de forma desproporcional entre os
candidatos a vereador, quando se tratava dos filiados ao partido do Prefeito e do Vice
e, de outro, dos filiados a partidos diferentes.
Confira-se (ID. 44306149):
3.1 Honorários Contábeis, no total de R$ 100.000,00:
R$
9.000,00,
da
conta OUTROS
RECURSOS,
destinaram-se
pagamento de despesas das prestações de contas de 126 candidatos a
vereadores dos partidos PRD, DC, PDT, UNIÃO, PSDB/CIDADANIA,
PSB, NOVO e Republicanos e, também, as prestações de contas dos
próprios partidos, totalizando 135 PCEs.
R$ 23.666,25, da conta RECURSOS DO FEFC, foram utilizados para
pagamento de despesas das prestações de contas de 16 candidatos do
PP e do próprio partido, totalizando 17 prestações de contas.
R$ 67.333,75, da conta RECURSOS DO FEFC, para pagamento de
despesas das prestações de contas de 16 candidatos a vereadores do
PSD e do próprio partido, totalizando 17 prestações de contas,
subentende-se que nesse valor está incluso os gastos com a PCE do
candidato a prefeito.

Num. 44524718 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/05/2025 10:57:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052710571816900000043466198
Número do documento: 25052710571816900000043466198
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2025 15:41:17

Nesse cenário, a proposta de voto da Divergência quantifica a discrepância a partir da
diferença entre os valores declarados como pagos com recursos privados (Outros
Recursos) e com recursos públicos (FEFC) aos candidatos proporcionais. Sucede
que esse critério de cálculo proposto sugere que nenhum valor, dos R$100.000,00,
foram revertidos em proveito do candidato a Prefeito, como se este não tivesse
utilizado os serviços do único contador contratado na campanha.
Penso que é crucial considerar que a parte dos serviços do contador (R$100.000,00)
deveria também ser empregado na campanha do Prefeitopara refletir com maior
fidedignidade a realidade fático-processual, não podendo ser desconsiderada dos
cálculos.
Com efeito, não se coaduna com a lógica financeira de uma campanha majoritária, que
movimentou cerca de R$ 850.659,94, deixar de utilizar a prestação de serviços de
contabilidade, ao passo que candidaturas proporcionais de menor expressão (cuja
movimentação da maioria sequer chegou a R$ 5.000,00) teriam supostamente
demandado integralmente tais serviços.
Rememore-se que, conforme apurado pelo Setor Técnico, “das 34 prestações de
contas entregues pelo partido PP e PSD, 14 foram apresentadas zeradas, das 20
restantes: oito com recursos entre R$ 20.000,00 e R$ 40.000,00; 06 com recursos de
entre R$ 6.000,00 e R$ 15.000,00 e 06 com movimentações de recursos entre R$
300,00 e 5000,00”.
Além disso, o contrato firmado entre o contador e o candidato a Prefeito prevê,
expressamente, que os serviços de contabilidade seriam prestados apenas ao
contratante Prefeito, não abrangendo os Vereadores (ID. 44305913). Essa cláusula
contratual reforça a necessidade de se reconhecer a efetiva aplicação de parte dos
R$100.000,00 em favor da campanha majoritária:
DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA. Constitui OBJETO deste contrato a prestação
de serviços, pela CONTRATADA, relacionada à campanha eleitoral de
2024 da CONTRATANTE, candidato ao cargo de PREFEITO em 2024.

E, ainda, a falta de transparência acerca da correta distribuição não permite concluir,
indene de dúvidas, que se encontram adequados os gastos informados pelo prestador
de contas.
Logo, não faz sentido considerar que as contas do Prefeito, que movimentaram um
valor tão expressivo, não fizeram uso dos serviços do único contador por ele
declarado.
Em contraponto, apenas o voto do Relator admite que parcela dos R$100.000,00 foi
destinada à campanha do Prefeito.

Num. 44524718 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/05/2025 10:57:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052710571816900000043466198
Número do documento: 25052710571816900000043466198
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2025 15:41:17
Confira-se:
Na falta de um parâmetro adequado, penso ser razoável fixar o seguinte:
PP e PSD foram os partidos que aportaram recursos do FEFC. Nos
pagamentos ao contador, foram utilizados R$ 9.000,00 em recursos
privados, R$ 23.666,25 do FEFC do PP e R$ 67.333,75 do FEFC do
PSD, totalizando R$ 100.000,00. Como o PSD encabeçava a chapa
majoritária, é razoável assumir que o pagamento relativo à mesma
sairia desse montante e que, para as campanhas proporcionais,
estaria destinando o mesmo valor que o PP - R$ 23.666,25. Com
isso, arbitra-se que o PSD aplicou na campanha majoritária o valor
de R$ 43.667,50.

Entendo que jamais poderíamos desconsiderar no cálculo o valor aplicado na
campanha majoritária, como fez a divergência.
Agora passo a analisar os gastos com advogado.
A Divergência, reproduzindo os fundamentos do Setor Técnico, reputa adequada a
distribuição informada nos autos, da seguinte forma (ID. 44306149):
3.2.1. Candidato a Prefeito
No contrato com honorários advocatícios juntado nos autos, id
127585467, cujo objeto é a prestação de serviços advocatícios e
consultoria jurídica integral nas eleições de 2024 para o cargo
majoritário em Arapongas/Pr, pagos conforme abaixo:
Id 125822884 R$ 60.000,00 - Recursos FEFC PP - Vernalha, Pereira
Advogados;
Id 125822886 R$ 52.000,00 - Recursos FEFC PP -Viotto e Pereira
Advogados Associados e
Id 125822887 R$ 28.000,00 - Recursos FEFC PP - Bruna Farias Ferreira
Leite Sociedade Individual de advocacia.
3.2.2
Vereadores
e
Partidos (PRD,
DC,
PDT,
UNIÃO,
PSDB/CIDADANIA, PSB, NOVO e Republicanos)
Honorários advocatícios pagos aos 126 candidatos a vereadores e 09
partidos políticos (PRD, DC, PDT, UNIÃO, PSDB/CIDADANIA, PSB,
NOVO e Republicanos), compreendendo 270 processos (135 RRCs e
135 PCEs), item 66 da petição id 127585466, foram pagos com recursos
da conta "outros recursos/doação", comprovados nos id's abaixo:
Id 125822790 - R$ 18.000,00 - "outros recursos" - Leandro Rosa
Advogados;

Num. 44524718 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/05/2025 10:57:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052710571816900000043466198
Número do documento: 25052710571816900000043466198
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2025 15:41:17
Id 125822791 - R$ 18.000,00 - "outros recursos" - Guilherme de Salles
Gonçalves Sociedade de Advocacia.
As despesas com honorários advocatícios aos candidatos a vereadores
e partidos acima não constam em contrato.
No contrato de id 127585467, onde consta o contratado Guilherme de
Salles Gonçalves Sociedade de Advocacia, tem por objeto a prestação
de serviços advocatícios e consultoria jurídica integral nas eleições de
2024 para o cargo majoritário em Arapongas/Pr.
Já a nota fiscal de id 125822790, do contratado Leandro Rosa
Advogados,
descreve os
serviços
prestados
como
"Honorários
correspondentes à prestação de serviços jurídicos vinculados à eleição
majoritária de Arapongas, em 2024".
Este órgão técnico não tem como analisar se o termo "vinculados",
utilizados na descrição dos serviços, contempla ou não os serviços
prestados pelo Advogado aos candidatos a vereadores dos partidos que
compunham a Coligação Majoritária PP, PSD,PRD, DC, PDT, UNIÃO,
PSDB/CIDADANIA, PSB, NOVO e Republicanos.
3.2.3 Vereadores e Partidos (PP E PSD)
Honorários advocatícios dos candidatos a vereadores e partidos
políticos (PP e PSD) - 68 processos (34 RRCs e 34 PCEs), item 66 da
petição id 127585466 temos:
a) Dos R$ 52.000,00, desses, R$ 50.000,00 são recursos FEFC PSD e
R$ 2.000,00 recursos FEFC PP - pagos a Leandro Rosa Advogados - id
125822790, foram assim distribuídos:
R$ 4.500,00 para despesas com vereadores e partido PP;
R$ 4.500,00 para despesas com vereadores e partido PSD:
R$ 43.000,00 para despesas com o candidato a prefeito.
Conforme mencionado acima, (item 3.2.2), a nota fiscal de id
125822790, do contratado Leandro Rosa Advogados, descreve os
serviços "Honorários correspondentes à prestação de serviços
jurídicos vinculados à eleição majoritária de Arapongas, em 2024".
Este órgão técnico não tem como analisar se o termo "vinculados",
utilizados na descrição dos serviços, contempla ou não os serviços
prestados pelo Advogado aos candidatos a vereadores dos partidos que
compunham a Coligação Majoritária PP, PSD,PRD, DC, PDT, UNIÃO,
PSDB/CIDADANIA, PSB, NOVO e Republicanos.

Num. 44524718 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/05/2025 10:57:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052710571816900000043466198
Número do documento: 25052710571816900000043466198
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2025 15:41:17
b) Dos R$ 42.000,00 - desses, R$ 2.000,00 são recursos FEFC PSD e
R$ 40.000,00 recursos FEFC PP - pagos a Guilherme de Salles
Gonçalves Sociedade de Advocacia id 125822791, foram assim
distribuídos - item 66 da petição id 127585466:
R$ 4.500,00 para despesas com vereadores do partido PSD;
R$ 4.500,00 para despesas com vereadores do partido PP e
R$ 33.000,00 para despesas com o candidato a prefeito.

Na linha desse raciocínio, os vereadores de partidos diversos ao do Prefeito teriam
recebido R$36.000,00 a título de recursos privados, e apenas a diferença apurada com
os vereadores do mesmo partido do Prefeito é que seria objeto de devolução.
Ocorre que foi considerado como incontroverso, por ambos os votos, que houve
tentativa de burla à vedação do uso de recursos do FEFC para custeio de despesa de
candidatos ao posto de vereador de outros partidos.
Nesse contexto, a falta de transparência acerca da correta distribuição não permite
concluir, indene de dúvidas, que se encontram adequados os gastos informados pelo
prestador de contas.
Com a devida vênia, o cálculo da Divergência se ampara nos valores declarados pelo
candidato a Prefeito que, repise-se, foram considerados por ambas as correntes como
irregulares.
Por esse motivo, o cálculo proposto pelo Relator, ao aglutinar a íntegra dos valores
despendidos aos Vereadores – do mesmo partido do Prefeito ou não (R$ 72.000,00) -
leva em consideração a circunstância de falta de clareza na correta destinação dos
valores públicos e privados.
Nesse tocante, confira-se o critério proposto pelo Relator:
No que tange aos gastos com advogados, utilizando o mesmo
parâmetro, tem-se que foram pagos R$ 36.000,00 em recursos privados
e R$ 18.000,00 do FEFC, totalizando R$ 54.000,00 para a atuação em
338 processos (270 dos nove partidos e 68 de PP e PSD). Com isso,
cada processo custou R$ 159,76.
Na parte que interessa dessa conta, tem-se que os 270 processos dos
nove partidos custaram R$ 43.135,20, dos quais R$ 36.000,00 em
recursos privados e R$ 7.135,20 do FEFC, aplicados indevidamente.

Logo, reputo-o como o juridicamente mais adequado para solucionar a controvérsia.
Com estes fundamentos, pedindo vênia à Divergência e àqueles que a

Num. 44524718 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/05/2025 10:57:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052710571816900000043466198
Número do documento: 25052710571816900000043466198
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2025 15:41:17
acompanharam, voto com o Relator para CONHECER do recurso eleitoral e, no
mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o montante a ser recolhido ao
Tesouro Nacional.

Des. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Presidente

VOTO VENCIDO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por RAFAEL FELIPE CITA, contra a
sentença do juízo da 61ª Zona Eleitoral de Arapongas que julgou aprovadas, com
ressalvas, sua prestação de contas eleitoral, relativamente ao cargo de prefeito
municipal, nas eleições de 2024, com determinação de restituição do montante de
R$ 53.969,40 ao Tesouro Nacional.
Na sessão de julgamento de 14/04/2025, pedi vista dos autos para melhor
analisar os critérios propostos pelo d. Relator para o cálculo dos valores a serem
restituídos ao erário, consignando, de antemão, que o acompanho integralmente o
no que tange à conclusão pela irregularidade referente ao uso de recursos do
FEFC para custeio de despesas de candidatos à eleição proporcional não filiados
ao partido de origem dos citados recursos.
Da análise da sentença recorrida e do voto proposto pelo d. Relator conclui-se
que a única divergência existente refere-se ao critério utilizado para calcular o
valor a restituir ao Tesouro Nacional, em decorrência do uso irregular de recursos
financeiros oriundos do FEFC, relativamente a despesas com honorários de
contador e advogados.

Num. 44524718 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/05/2025 10:57:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052710571816900000043466198
Número do documento: 25052710571816900000043466198
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2025 15:41:17
Em consulta ao portal DivulgaCandContas do TSE, verifica-se que o recorrente
arrecadou para sua campanha o total de R$ 850.659,94, sendo: R$ 350.000,00,
em recursos do FEFC repassados pelo PSD (partido no qual filiado); R$
367.000,00, em recursos do FEFC repassados pelo PP (no qual filiada sua
candidata à vice); e R$ 133.659,94 em Outros Recursos, oriundos de doações de
pessoas físicas.
Desse montante, R$ 100.000,00 foram gastos com o custeio dos serviços de
contador, conforme contrato de id. 44305913, que foram pagos da seguinte
forma: R$ 9.000,00, em Outros Recursos; R$ 23.666,25 do FEFC oriundo do PP;
e R$ 67.333,75 do FEFC oriundo do PSD.
De acordo com o que consta do parecer conclusivo de id. 44306149 - que serviu
de embasamento para a sentença recorrida -, levou-se em consideração o quanto
informado pelo próprio candidato em sua manifestação de id. 44306138, no
sentido de que:
(...) foi pactuado individualmente para as siglas PRD, DC, PDT, UNIÃO
BRASIL, PSDB, CIDADANIA, PSB, NOVO e REPUBLICANOS o valor de
R$1.000,00 (um mil reais), totalizando R$9.000,00 (nove mil reais), quitados
com recursos próprios/privados
Partindo, portanto, da premissa de que, para custear 135 prestações de contas de
9 partidos, relativas a candidatos a vereador e às respectivas agremiações, foram
gastos R$ 9.000,00 com contador, chegou o juízo a quo ao valor de R$ 66,67 por
prestação de contas.
Aplicou-se, então, esse valor médio às demais prestações de contas de candidatos
a vereador, tanto do PP (17 PCEs), quanto do PSD (17 PCEs), resultando no
valor devido de R$ 1.133,33 por partido.
Assim, entendeu o juízo eleitoral pela devolução dos valores oriundos do FEFC

Num. 44524718 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/05/2025 10:57:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052710571816900000043466198
Número do documento: 25052710571816900000043466198
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2025 15:41:17
de ambos os partidos (PP e PSD) que excederam o montante devido, totalizando,
quanto aos honorários contábeis, o valor de R$ 45.065,82.
Valendo-se do mesmo raciocínio, o juízo a quo chegou à cifra de R$ 8.903,56 a
devolver, relativamente às despesas com honorários advocatícios.
Ao todo, a sentença recorrida determinou a devolução do valor de R$ 53.969,40
ao Tesouro Nacional.
De outra sorte, o d. Relator entendeu por desconsiderar as alegações trazidas pelo
recorrente ainda em 1º grau (id. 44306138), no sentido de que as despesas com
contador e advogado dos candidatos a vereador filiados aos partidos que não
disponibilizaram recursos do FEFC foram custeadas integralmente com dinheiro
arrecadado de doações particulares (Outros Recursos).
Compreendeu que tal alegação visou unicamente "maquiar as contas de modo a
não transparecer a real finalidade dos pagamentos".
Assim, parte o voto do d. Relator da premissa de que tais despesas, referentes à
prestação de contas dos candidatos majoritários, foi custeada integralmente por
recursos oriundos do FEFC, repassados pelo PSD, partido no qual filiado o
candidato recorrente.
Considerou-se, então, que 100% dos recursos do FEFC do PP, alocados nessa
rubrica (despesa com contador e advogado), foram destinados ao custeio das
prestações de contas de seus candidatos a vereador. Com isso em mente, concluiu
o d. Relator que idêntico valor foi destinado aos candidatos proporcionais
filiados ao PSD, a partir dos recursos do FEFC repassados à campanha por essa
agremiação.
Além desses recursos públicos, entendeu o voto proposto por considerar que

Num. 44524718 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/05/2025 10:57:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052710571816900000043466198
Número do documento: 25052710571816900000043466198
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2025 15:41:17
100% dos recursos de origem privada destinados ao custeio das despesas com
contador e advogado foram alocados para as campanhas dos candidatos
proporcionais.
Ao final de seu voto, o d. Relator chegou à conclusão que R$ 43.134,75, em
recursos oriundos do FEFC do PP e do PSD, foram destinados irregularmente ao
pagamento de despesas com honorários contábeis (R$ 35.999,55) e advocatícios
(R$ 7.135,20) de candidatos filiados a outros partidos, o que determina sua
restituição ao Tesouro Nacional.
Verifica-se, portanto, que a maior dificuldade no presente caso é definir os
seguintes pontos: (i) se foram destinados recursos do FEFC do PP e do PSD para
custear gastos das campanhas eleitorais de candidato filiados a outros partidos;
(ii) qual o valor correspondente à campanha dos candidatos à eleição majoritária
e como foi pago; e (iii) qual o valor da despesa com contador e advogado de cada
prestação de contas de candidatos proporcionais.
Isso decorre do fato de que os contratos firmados com o profissional de
contabilidade e com os escritórios advocatícios não preveem sua atuação também
para os candidatos à eleição proporcional.
Quanto ao item "i" acima, ressalta-se que, em sua última retificadora, o candidato
não declarou a doação de recursos para custeio de qualquer despesa de candidato
à eleição proporcional (id. 44305853).
No que se refere ao item "ii", o parecer conclusivo de id. 44306149 trouxe os
seguintes esclarecimentos:
Embora tenha sido feita a doação dos serviços contábeis para todos os
candidatos a vereadores e partidos que compunham a coligação, no contrato
celebrado entre o contador e o candidato a prefeito id 125822789, consta

Num. 44524718 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/05/2025 10:57:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052710571816900000043466198
Número do documento: 25052710571816900000043466198
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2025 15:41:17
valor único ajustado em R$ 100.000,00 para pagamento das despesas com o
candidato a prefeito, sem mencionar se o valor ajustado também seria
utilizado para custear as despesas dos candidatos a vereadores que
compunham a coligação.
(...)
No contrato celebrado entre os advogados e o candidato a prefeito id
127585467, ajustado em R$ 200.000,00, tem por objeto "a prestação de
serviços advocatícios e consultoria jurídica integral nas eleições de 2024, para
o cargo majoritário em Arapongas"
Já a nota fiscal id 125822790, ajustada em R$ 70.000,00, tem por objeto
"Honorários correspondentes à prestação de serviços jurídicos vinculados à
eleição majoritária de Arapongas, em 2024".
Assim como no contrato pactuado com o contador os contratos com os
advogados não há cláusula que mencione que a prestação de serviços se
estenderia também para os candidatos a vereadores.
Pelo candidato, foi anexada nota explicativa com esclarecimentos por demais
singelos (id. 44306075), que não trazem qualquer luz ao caso:
1.2. Serviços advocatícios e contábeis:
Com relagio aos serviços advocatícios e contábeis, conforme preconiza o §10
do Artigo 23 da Lei nº9.504/97 estabelece que "o pagamento efetuado por
pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de honorários de
serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços
em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não será
considerado para a aferição do limite previsto no §1° deste artigo e não
constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro".
No que se refere ao item "iii" acima, numa breve consulta, feita por amostragem,
ao já mencionado portal DivulgaCandContas do TSE, referentemente aos
candidatos em tese beneficiados pela doação dos serviços contábeis e
advocatícios por parte do recorrente, verifiquei que nada foi declarado acerca
dessa receita.

Num. 44524718 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/05/2025 10:57:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052710571816900000043466198
Número do documento: 25052710571816900000043466198
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2025 15:41:17
Assim, do que consta dos autos não é possível chegar-se ao valor pago ao
contador e advogados contratados para a campanha dos candidatos majoritários,
o que impossibilita aferir quanto dos recursos alocados à essas despesas
beneficiou os candidatos filiados a partidos diversos daqueles de onde
originaram-se os repasses financeiros do FEFC.
O raciocínio apresentado pelo d. Relator em seu voto, portanto, embora razoável,
não encontra respaldo documental nos autos e depende unicamente de critérios
de arbitramento de valores.
Embora tenda a concordar com Sua Excelência no que se refere à sua conclusão
pela tentativa de burla à vedação do uso de recursos do FEFC para custeio de
despesa de candidatos de outros partidos, fato é que nada consta destes autos, ou
daqueles relativos aos candidatos à eleição proporcional, que comprove, indene
de dúvidas, que foram utilizados recursos públicos de forma irregular.
Do que se extrai dos autos - e essa é a única versão apresentada pelo recorrente -,
os recursos do FEFC tanto do PP quanto do PSD foram destinados a custear as
prestações de contas dos candidatos à eleição majoritária e à proporcional, estes
últimos filiados aos partidos doadores.
Desse modo, encontra respaldo nos autos o raciocínio que embasou a sentença
recorrida, no sentido de fixar-se um valor médio relativo às essas despesas
quanto aos candidatos proporcionais, mediante uso de recursos de origem
privada, e aplicar-se idêntico valor aos demais, determinando-se a restituição do
valor que excede aquele que deveria ter sido pago.
Assim, impede-se que o candidato beneficie-se de sua própria torpeza, ao
esconder deliberadamente tanto os valores efetivamente despendidos com as
campanhas de candidatos proporcionais, quanto a origem de tais recursos.

Num. 44524718 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/05/2025 10:57:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052710571816900000043466198
Número do documento: 25052710571816900000043466198
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/05/2025 15:41:17
Ante o exposto, com as devidas vênias ao d. Relator, voto no sentido de
CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Desembargadora Federal no TRE/PR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600850-
26.2024.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 RAFAEL FELIPE CITA PREFEITO, RAFAEL FELIPE CITA -
Advogado dos RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do relator. Vencida a desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani,
que declara voto, acompanhada do desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e do desembargador eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz. O presidente, desembargador Sigurd Roberto Bengtsson declara voto
de desempate.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.05.2025